Tribunal: TJPA
Processo: 0014007-76.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014007-76.2018.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS, JONAELSON SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 NO GRAU MÁXIMO. PARCIAL PROVIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Jonaelson Silva Oliveira e Antônio Carlos Oliveira dos Santos, contra sentença condenatória que impôs a ambos a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

2. A defesa requer: (i) a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo (2/3); e (iii) a detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea;

(ii) verificar se cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, no grau máximo (2/3);

(iii) se configurada a prescrição intercorrente da pretensão punitiva em relação aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da Súmula 231 do STJ e dos Temas 158 do STF e 190 do STJ, é vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento em atenuantes.

5. Em relação a Jonaelson Silva Oliveira, o preenchimento integral dos requisitos do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, autoriza a aplicação da causa de diminuição em seu grau máximo (2/3), não havendo fundamentação idônea para fixação em patamar inferior.

6. Quanto a Antônio Carlos Oliveira dos Santos, constata-se a ocorrência da prescrição intercorrente considerando a pena fixada e a ausência de causa interruptiva entre a sentença e o julgamento da apelação, com redução do prazo prescricional pela menoridade ao tempo do fato.

7. Reconhecida também, de ofício, a extinção da punibilidade de Jonaelson Silva Oliveira, em razão da prescrição, após a redução da pena pelo acolhimento parcial do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo, reduzindo a pena de Jonaelson Silva Oliveira, para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, no regime inicial aberto. De ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação a ambos os apelantes.

Tese de julgamento: 1. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal previsto em lei. 2. É cabível a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo quando preenchidos integralmente os requisitos legais, salvo fundamentação concreta em sentido contrário. 3. A extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, quando decorrido o prazo legal sem causa interruptiva.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, IV e V; 115; 42; CPP, art. 387, § 2º; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STF, Tema 158; STJ, Tema 190.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelos réus
JONAELSON SILVA OLIVEIRA e ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS,
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que os condenou pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade).

No recurso de apelação (ID nº 19056971), a Defensoria Pública pugnou: (i) pela redução da pena abaixo do mínimo legal com base na atenuante da confissão espontânea, invocando o art. 65, III, “d”, do Código Penal e o princípio da individualização da pena; (ii) pela aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo (2/3); e (iii) pela detração penal, conforme arts. 387, § 2º, do CPP e 42 do CP.

Em contrarrazões (ID nº 19056974), o Ministério Público de 1º grau posicionou-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

No Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID nº 19907974), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA PRELIMINAR — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE ANTONIO CARLOS OLIVEIRA.

Observo que, embora não suscitada a questão da
prescrição
, trata-se de matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo e grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Cumpre examinar, de ofício, a extinção da punibilidade de ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS, em razão da prescrição
pretensão punitiva do Estado
— na modalidade intercorrente, com base nos arts. 109, IV, e 115, ambos do Código Penal.

Consta dos autos que o réu foi condenado, por sentença publicada em 26/11/2019, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com início em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

De acordo com a Carteira de Identidade (ID. 19056943), ANTONIO CARLOS, era menor de 21 anos à data do fato (ocorrido em 02/12/2018), circunstância que impõe o reconhecimento da causa redutora do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal, reduzindo-se, portanto, pela metade o prazo da prescrição.

Para a pena aplicada — 03 anos e 04 meses — o art. 109, IV, do Código Penal prevê o prazo prescricional de 08 anos. Reduzido pela metade (art. 115), o novo marco passa a ser de 04 (quatro) anos. Assim, entre a publicação da sentença condenatória (26/11/2019) e a presente data, já transcorreu lapso superior ao limite legal, sem qualquer causa interruptiva nos autos, revelando-se, assim, consumada a prescrição da
pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente ou intercorrente.

De modo que,
impõe-se a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS
,
em decorrência do advento da prescrição intercorrente.

DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. DA DIMINUIÇÃO DA PENA PARA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL - JONAELSON SILVA OLIVEIRA.

Adianto, desde logo, que tal pleito não merece prosperar, pelos motivos a seguir expostos.

Extrai-se dos autos, que o Juízo monocrático, após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em seu patamar mínimo previsto para o crime de tráfico de entorpecentes, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, conforme se verifica no ID. Nº 19056958.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do C. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente a MM. Magistrada ao não reduzir a pena intermediária do apelante para patamar aquém do mínimo previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (overrunling).

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling
)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Portanto, deve ser mantida intacta a sentença ora atacada em todos os seus termos.

DA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06 - JONAELSON SILVA OLIVEIRA.

In casu
, a Magistrada do feito reconheceu a diminuição prevista no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06, diminuindo a pena em 1/3. Contudo, a defesa requer a incidência da referida causa de diminuição em um patamar maior, ou seja, em 2/3.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que juízo
a quo
fixou a pena-base em 05 anos de reclusão, na 2ª fase não fora aplicada a atenuante da confissão espontânea em virtude da pena encontrar-se no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na 3ª fase foi aplicada a causa de diminuição prevista no
art
.
33
, §4º, da Lei nº
11.343
/
06
no
patamar
de 1/3, fixando a pena definitiva em 03 ano e 04 meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime aberto.

Para melhor elucidar a questão, reproduzo trecho da sentença condenatória: “
3ª fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena:

Considerando tratar-se de réu primário, de bons antecedentes, e que não restou comprovado que o mesmo se dedica às atividades criminosas ou integre organização criminosa, aplico a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, Lei 11.343/2006, à base de 1/3, redimensionando a pena para 03 anos e 04 meses de reclusão, pena esta que a torno definitiva
.”

Assim, reconhecida a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, por estarem plenamente satisfeitos, pelo apelante, todos os requisitos legais exigidos, impõe-se sua aplicação no grau máximo. Com efeito, o preenchimento integral das condições legais autoriza a redução da reprimenda na maior fração legalmente permitida, sendo certo que eventual aplicação em patamar inferior exige fundamentação concreta e idônea por parte do magistrado. No caso em apreço, entretanto, tal motivação específica mostra-se ausente, configurando-se, assim, vício na dosimetria da pena por afronta ao dever de fundamentação previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal."

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para
aplicar
o
patamar
máximo da minorante do §4º do
art
.
33
da Lei nº
11.343
/
06
, reduzindo suas penas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e para 166 dias-multa, à razão mínima.

Por fim, verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na presente ação penal.

O fato delituoso data de 02/12/2018, a denúncia foi recebida em 04/02/2019 e a sentença condenatória foi publicada em 26/11/2019.

O Ministério Público não recorreu da sentença e, em face do provimento do recurso defensivo, a pena corporal do réu foi reduzida para 01 ano e 8 meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de 04 anos, consoante o inciso
V
do artigo
109
do
Código Penal
. Nesse contexto, transitado em julgado o acórdão, está extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso, e
declaro de ofício a
prescrição
da pretensão punitiva
, na modalidade superveniente ou intercorrente, em relação ao
apelante

ANTONIO CARLOS OLIVEIRA
, pelo crime tipificado
no art. artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, já e em relação ao
apelante

JONAELSON SILVA OLIVEIRA
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
reduzir a pena em 01 ano e 8 meses de reclusão, e de
ofício
, declaro extinta a punibilidade de
JONAELSON SILVA OLIVEIRA
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade superveniente ou intercorrente.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 22/08/2025